Tribunal: TJMT
Processo: 1026072-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026072-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAIANNE SOBRAL DE SOUZA SILVA - CPF: 035.343.491-48 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 599.907.832-68 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0002-13 (AGRAVADO), NATALIE RODRIGUES PAIXAO - CPF: 044.522.315-43 (ADVOGADO), CARLOS ADRIANO ALBERTO DA SILVA - CPF: 027.819.024-38 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DOENÇA DE CROHN (CID: K509) – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEVER DE COBERTURA – NEGATIVA INDEVIDA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante apresentou laudos médicos comprovando o diagnóstico de Doença de Crohn e a necessidade do uso contínuo dos medicamentos Infliximabe e Hidrocortisona, demonstrando a essencialidade do tratamento.

A negativa da operadora do plano de saúde, sob a alegação de ausência de urgência, não se sustenta, uma vez que o risco de agravamento da doença compromete diretamente a saúde e a qualidade de vida do paciente.

A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde caracteriza prática abusiva, violando o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por ODAIR JOSE DOS SANTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002553-30.2024.8.11.0050 movida em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar para determinar o fornecimento dos medicamentos.

Aduz o agravante que os requisitos para a concessão da tutela de urgência é a probabilidade do direito, o que foi apresentado e comprovado com laudo médico que o Agravante está com a doença em IADC acima de 400.

Assevera que ‘a negativa da Agravada, se justifica pelo não preenchimento da DUT 65.6, que apresenta a obrigatoriedade do custeio para o tratamento, quando a atividade da doença atinge o ponto de 221 IADC. Sendo inegável a probabilidade do direito do Agravante, uma vez que preenche os requisitos do DUT 65.6.’.

Alega que: Por se tratar de problema sério de saúde, e comprovado o vínculo contratual nº 05315526000001009 com a operadora do plano de saúde (ora Agravada), restam evidenciadas a legalidade e a URGÊNCIA ao pleito; bem como, no caso em tela, os laudos e as demais documentações médicas juntadas, como já mencionado anteriormente, comprovam, claramente, que o Agravante necessita do fornecimento dos medicamentos INFLIXIMABE e HIDROCORTISONA uma vez que a não utilização do medicamento em questão, acarretará no risco de agravamento da doença.

Acrescenta que: no que tange ao requisito da probabilidade do direito, esta está visivelmente estampada nos autos, haja vista que o Agravante possui o DIREITO À SAÚDE, GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e acostou aos autos toda a documentação necessária que demonstra a DOENÇA DE CROHN (CID: K509 doença de Crohn), bem como a NECESSIDADE da concessão do MEDICAMENTOS INFLIXIMABE e HIDROCORTISONA além de ter apresentado a negativa da UNIMED em fornecer o medicamento necessário para e tratamento; Por sua vez, o perigo de dano também está estampado junto as provas acostadas, uma vez que, a não concessão dos medicamentos pode agravar ainda mais a doença do Agravante.

Requer o recebimento e distribuição do presente recurso, concedendo-se, imediatamente, a tutela de urgência antecipada requerida, determinando que a Agravada seja compelida ao cumprimento de seus deveres e forneça, todas as despesas custeadas por ela, os medicamentos necessários para a TERAPIA IMUNOSSUPRESSORA E IMUNOBIOLOGICA com utilização dos medicamentos INFLIXIMABE e HIDROCORTISONA POR TEMPO INDETERMINADO, FACE AO USO CONTÍNUO, em favor do Agravante; Seja o presente Agravo deferido, conhecido e, por fim, provido, a fim de que se reforme a decisão interlocutória interlocutória ID 167501482, para que seja concedida a tutela de urgência antecipada pleiteada nos autos nº 1002553-30.2024.8.11.0050, , com o intuito de DETERMINAR QUE A AGRAVADA conceda em favor do Agravante, dos medicamentos INFLIXIMABE e HIDROCORTISONA POR TEMPO INDETERMINADO, FACE AO USO CONTÍNUO, em favor do Agravante; c) Seja deferido o benefício da justiça gratuita em favor do Agravante, tendo em vista que já é beneficiário da gratuidade, por não possuir condições financeiras para tanto, conforme despacho de fls. 37-49, dos autos.

A liminar foi deferida. (id. 239467688)

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do presente recurso, sob alegação de que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, como bem ponderado pelo juízo singular “em que pese tenha trazido aos autos o laudo contido no ID 167400658, que comprova a necessidade do Requerente de ser submetido ao tratamento, o documento nada menciona acerca da urgência narrada na inicial, de forma que restou prejudicada a confirmação do perigo de dano alegado”.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 250984653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por ODAIR JOSE DOS SANTOS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002553-30.2024.8.11.0050 movida em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar para determinar o fornecimento dos medicamentos.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à verificação da possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar à operadora do plano de saúde o fornecimento dos medicamentos INFLIXIMABE e HIDROCORTISONA ao agravante, portador de Doença de Crohn (CID: K509), à luz dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica do laudo médico constante nos autos (id. 239218180), o agravante apresenta quadro clínico compatível com Doença de Crohn ativa, com ileocolonoscopia evidenciando úlceras em válvula ileocecal, calprotectina fecal elevada (3.300) e enterotomografia demonstrando subestenose em íleo distal. O relatório médico indica a necessidade de início de terapia imunossupressora e imunobiológica, ressaltando que o paciente apresenta CDAI superior a 400, além de corticodependência.

Diante desse contexto, é inegável a presença do requisito da probabilidade do direito. Na hipótese, se verifica a relevância dos fundamentos recursais do Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, caput.

Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento – medicamento adequado para as mais variadas espécies de moléstias existentes, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que o medicamento não pode ser fornecido, pois não foi preenchido a DUT 65.6, que apresenta a obrigatoriedade do custeio para o tratamento, quando a atividade da doença atinge o ponto de 221 IADC, e a autorização viola o Contrato de Plano de Saúde estabelecido entre as partes. (id. 239218181)

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado sempre que houver comprovação da necessidade médica e do dever contratual da operadora do plano de saúde. No caso, o agravante apresentou documentos médicos que atestam a necessidade do tratamento e o seu vínculo contratual com a Unimed.

O perigo de dano decorre do próprio agravamento da doença caso os medicamentos não sejam fornecidos, sendo irreversíveis os efeitos da ausência do tratamento adequado. Além disso, a negativa da Unimed se baseia na alegação de falta de urgência, mas a própria prescrição médica e a condição clínica do agravante indicam a necessidade inadiável da terapia imunossupressora.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar por entender que não foi comprovada a urgência, mas a decisão não levou em consideração o risco inerente à progressão da doença, o que justifica a concessão da tutela para garantir a continuidade do tratamento.

Diante disso, a concessão da liminar em grau recursal se mostra acertada, pois visa resguardar o direito fundamental à saúde do agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para determinar o fornecimento dos medicamentos Infliximabe e Hidrocortisona ao agravante, por tempo indeterminado, considerando a necessidade de uso contínuo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025